Tribunal: STF
Processo: HC 234655
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:

“Cuida-se de embargos de declaração opostos por A V de A contra decisão de minha lavra, pela qual não conheci do habeas corpus, mas concedi a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 8 anos de reclusão, mantido o regime prisional inicialmente fechado.
Extrai-se dos autos que, em primeiro grau de jurisdição, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, à pena de 8 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Interposto o recurso de apelação pela defesa, este foi desprovido pelo Tribunal a quo (e-STJ fls. 73/83), por acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. PROVA PRECLUSA E QUE NÃO POSSUI QUALQUER INFLUÊNCIA NO RESULTADO DA CONDENAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DO JULGADO. NÃO CONSTATADA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. EVENTUAL RELACIONAMENTO AMOROSO PRECEDENTE OU AQUIESCÊNCIA DA VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA JURÍDICO-PENAL. TEMA 918 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO PELO DESCONHECIMENTO DA REAL IDADE DA VÍTIMA. VERSÃO DESPROVIDA DE RESPALDO NO CONJUNTO AMEALHADO NOS AUTOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. CONFISSÃO AGREGADA A TESE DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE E DE CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVA COLABORAÇÃO COM OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DE JULGADO. ATENUANTE NÃO APLICADA. RECONHECIMENTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
 1.	A juntada de conversas eventualmente mantidas entre a vítima e o agente em redes sociais não afasta a presunção de violência do estupro de vulnerável e a importância da palavra da vítima, a qual confirmou o uso de violência física, sendo prova inócua e já preclusa em razão da ausência de requerimento da defesa no decorrer da instrução criminal.
 2.	Eventual aquiescência da vítima menor de quatorze anos não possui qualquer relevância jurídico-penal no que concerne à tipicidade do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal, incluído pela Lei n° 12.015/2009, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática de recurso especial repetitivo (tema 918 do STJ).
 3.	A condenação foi embasada na análise de todo o conjunto probatório amealhado nos autos, não havendo quaisquer pontos deficientes de fundamentação.
 4.	Não se mostra crível a versão do agente acerca do desconhecimento da idade real da vítima, mormente em razão de trabalhar na escola que a vítima estudava e alegar ter mantido conversas em redes sociais por cerca de oito meses com ela.
 5.	Na dosimetria, a culpabilidade foi valorada de forma idônea e contou com fundamentação exaustiva, tanto no bojo da condenação, quanto na dosimetria.
 6.	O reconhecimento da atenuante quando a confissão é qualificada, segundo os Tribunais Superiores, necessita da demonstração da sua influência no deslinde da causa ou no fundamento do julgado.
 7.	A isenção ou diminuição de pena em razão do erro de proibição demanda a presença de algum respaldo acerca do desconhecimento da ilicitude do fato, o que não ocorreu nos presentes autos.
 8.	Recurso conhecido e, no mérito, não provido.
Ainda irresignada, a defesa ajuizou revisão criminal, que foi julgada improcedente (e-STJ fls. 50/59), na forma da ementa seguinte:
PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃODEERRONA DOSIMETRIA DA PENA POSTA NA SENTENÇA. PLEITOS DE AFASTAMENTO DE NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA"CULPABILIDADE" E RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. TESES APRESENTADAS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIAS APRECIADAS POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA E RECHAÇADAS. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO SE PRESTA A FUNCIONAR COMO SEGUNDA APELAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.
No mérito, pleiteiam a fixação da pena-base no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, e a fixação do regime inicial semiaberto.
Nos embargos declaratórios (e-STJ fls. 1.315/1.321), o paciente/embargante insurge-se contra a fixação do regime prisional, asseverando que o paciente faz jus ao regime prisional inicialmente semiaberto, tendo em vista o patamar da pena, superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do CP, com a consequente expedição do competente alvará de soltura.
Diante disso, requer a fixação de regime prisional inicialmente semiaberto.
É o relatório.
Decido.
Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso, porém, a decisão embargada está devidamente motivada e não se verifica a existência de erro material ou de qualquer dos vícios listados no art. 619 do Código de Processo Penal, ante a ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão.
Destaquei na decisão embargada a impossibilidade de abrandamento do regime prisional, tendo em vista a existência de circunstância judicial negativa, tanto que a pena-base se manteve acima do mínimo legal, o que justifica a manutenção do regime prisional inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.
É manifesta, assim, a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, haja vista não ser possível proceder à rediscussão das questões já decididas e devidamente delineadas pelo órgão julgador, principalmente, quando não demonstrada nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
[...]
Constata-se, pois, que o embargante apenas manifesta o seu inconformismo quanto ao entendimento exposto na decisão embargada, de forma que a pretensão apresenta caráter nitidamente infringente, o que não se coaduna com a medida integrativa.
Ante o exposto, à míngua de seus pressupostos, rejeito os embargos declaratórios.” (doc. eletrônico 3, pp. 93-96).

Nesta impetração, busca-se:

“[...] que seja concedida a liminar para fim estabelecer ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena, diante do redimensionamento da pena para 8 anos de reclusão do paciente, haja não vista não haver fundamentação para manutenção em regime mais gravoso, medida que se impõe diante do entendimento deste Excelso Pretório por meio verbete súmula 719, c/c art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal Brasileiro e art. 93, IX, da CRFB, expedindo-se in limine competente alvará de soltura em favor do paciente Aldenir Vieira de Araújo.” (doc. eletrônico 1, p. 12).

Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.

Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).
2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.

Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 31 de outubro de 2023.

Ministro Cristiano Zanin
Relator